Tribunal: TJDFT
Processo: 0705693-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos embargantes, alegando haver contradição no v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta.
2. A contradição ou omissão sanáveis pela via dos embargos de declaração é aquela decorrente da existência de proposições inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado. A apontada contrariedade entre a motivação e dispositivos legais ou mesmo com precedentes jurisprudenciais configura vedada rediscussão acerca do mérito da demanda.
3. Não é necessário que o acórdão recorrido faça expressa alusão a todos os dispositivos legais apontados pela parte como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido inteiramente debatida, como no caso analisado.
4. A rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, quando constatado que o seu objetivo exclusivo é o reexame de matéria já debatida, com o propósito de atingir efeitos modificativos, em face da tese apresentada e não se afiguram presentes quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.